Tribunal: TCU
Processo: 017.013/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6949/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.013/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Alves de Medeiros (XXX.362.214-XX); Cristina Goes Magalhaes (XXX.157.937-XX); Esmeralda Antunes Esteves (XXX.707.897-XX); Eusa Cristina Alves de Medeiros Paiva (XXX.419.924-XX); Irisvanha Alves de Medeiros (XXX.826.734-XX); Janaina Pereira Munhao (XXX.681.157-XX); Jane Aparecida Pereira do Nascimento (XXX.518.197-XX); Janice Munhoz Pereira de Avellar (XXX.274.127-XX); Joelma Barrozo Magalhaes (XXX.716.697-XX); Katia Goes Magalhaes Marinho (XXX.503.187-XX); Maysa Munhoz Pereira (XXX.144.267-XX); Raiane Tais da Silva (XXX.877.404-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.